Tribunal: TJDFT
Processo: 0026833-47.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0026833-47.2004.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELANTE - ADESIVO: PAULO CESAR DOS ANJOS APELADO: ANTONIO MARIA CLARET MACHADO DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS ANJOS, UPPER INFORMATICA E MICROFILMAGEM LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de recurso adesivo apresentado por PAULO CESAR DOS ANJOS contra a sentença de ID 77716810. Verifico que, no juízo de origem, não foi concedida ao DISTRITO FEDERAL a oportunidade para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto por PAULO CESAR DOS ANJOS. CONCEDO ao DISTRITO FEDERAL a oportunidade de oferecimento de contrarrazões ao recurso adesivo no prazo legal de 30 (trinta) dias úteis, conforme o artigo 183, caput, c/c o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, tudo atendido, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025 às 16:15:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora